Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-83.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000540-83.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP - CNPJ: 08.208.739/0001-03 (APELADO), NADIR JARDIM SANTANA - CPF: 659.281.562-00 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), SANCHES CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 05.926.405/0001-79 (APELANTE), LUIZ PAULO DE JESUS MENEZES JUNIOR - CPF: 021.373.615-23 (ADVOGADO), ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO), AECIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 393.591.038-02 (ADVOGADO), F. SANCHES E SANCHES LTDA - CNPJ: 02.008.403/0001-02 (APELANTE), GRUPO NORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.370.399/0001-19 (APELANTE), PRAZMATEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.266.473/0001-23 (APELANTE), F. SANCHES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.467.752/0001-10 (APELANTE), DANIEL DE ALBUQUERQUE FRANCO OLIVEIRA - CPF: 027.049.395-60 (ADVOGADO), MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 034.133.775-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

SANCHES CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA. e OUTROS

APELADO(S):

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP

EMENTA
. DIREITO CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
.
AÇÃO DE

COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SER
VIÇOS
CONTÁBEIS.

ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PELA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS.
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, MAS
AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO OU PROVA ORAL DO VALOR DOS
RESPECTIVOS HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS VALORES. INDEVIDO.
INCIDÊNCIA DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 606 DO CÓDIGO CIVIL. TRABALHO PROIBIDO. ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA. ARTS. 1o, 3o,
CAPUT
e 4o
DA LEI N
.o 8.906/1994
. COMPENSAÇÃO ALEGADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. CONCENTRAÇÃO DOS ATOS DE DEFESA DO RÉU.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INDEVIDA INSERÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 52 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA N.o 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de honorários contábeis pela elaboração de defesas administrativas tributárias, bem como
não acatou a compensação, alegada em contestação, quanto
ao pagamento de honorários
contábeis
por
rescisão contratual de
serviços de consultoria contábil e
condenou as recorrentes à
indenização por danos morais
, no valor de R$ 5.000,00,
decorrentes da indevida negativação do nome da apelada em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a legalidade da cobrança de honorários contábeis pela realização de defesas administrativas tributárias, a possibilidade de compensação de débitos entre as partes e a configuração do dano moral decorrente da negativação indevida do nome da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 606, parágrafo único, do Código Civil, quando a prestação do serviço for proibida por norma de ordem pública, não se admite
o arbitramento
judicial de honorários. A atividade de defesa administrativa tributária é privativa da advocacia, conforme estabelecem os
arts
. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.906/1994, razão pela qual não cabe o arbitramento de honorários contábeis para tal serviço
, se prestado por contadores.

4.
A compensação pode ser alegada em contestação, conforme disposto no art. 336 do Código de Processo Civil, quando preenchidos os requisitos dos
arts
. 368 e 369 do Código Civil, pois caracteriza defesa indireta de mérito, garantindo a celeridade e a economia processual. Presentes os requisitos legais, admite-se a compensação entre os valores devidos pelos apelantes à apelada e o crédito detido pelos recorrentes em razão de débito da apelada pela compra de materiais de construção.

5.
A negativação ocorreu antes do vencimento da obrigação, violando a boa-fé objetiva e a proteção da confiança. Nos termos do art. 52 do Código Civil, as pessoas jurídicas possuem direito à reparação por danos morais quando sua honra objetiva for lesada. O entendimento é pacificado pelo Enunciado 227 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que admite a configuração de dano moral à pessoa jurídica em situações de negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários contábeis pela realização de defesas administrativas tributárias e reconhecer a compensação dos valores entre as partes, mantendo-se a indenização por danos morais pela negativação indevida.

Teses de julgamento:

"Os honorários contábeis não podem ser arbitrados judicialmente quando o serviço prestado for atividade privativa da advocacia, vedada por norma de ordem pública
, qual seja, a Lei n.o 8.906/94
."

"A compensação de débitos entre as partes pode ser alegada em contestação, desde que presentes os requisitos do
s
art. 368
e 369
do Código Civil."

"A negativação indevida do nome da pessoa jurídica
, em cadastro de inadimplentes,
antes do vencimento da obrigação
,
enseja reparação por danos morais, conforme art. 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ."

_________

Dispositivos
relevantes
citados: Código Civil,
arts
. 52, 606, parágrafo único, 368 e 369; Código de Processo Civil, art. 336; Lei no 8.906/1994,
arts
. 1o, 3o e 4o.

Jurisprudência
relevante
citada: STJ, Súmula 227
;
TRF-4 - AC: 50006114820174047007, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/04/2022
;
STJ - REsp 1524730 / MG, Relator(a): Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 17/08/2015, Data de Publicação: 24/08/2015
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

SANCHES CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA.
e
OUTROS
, contra sentença (ID
263582402
)
proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT
que,
na
A
ção de
C
obrança
por Inadimplemento de Honorários Profissionais com Indenização por Danos Morais
movida
por

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP
,
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Alega a requerente que foi contratada no dia 11 de novembro de 2008 pela requerida G Norte Construção e

Acabamento Ltda.-EPP a fim de executar serviços contábeis.

Narra que no ano de 2016 foi também contratada para prestar seus serviços de contabilidade consultoria

contábil às demais empresas do “Grupo Norte”, localizadas no Estado do Pará.

Aduz que teria sido contratada para elaborar defesas administrativas fiscais em favor das empresas

localizadas no Estado do Pará, devido à lavratura de atuações pelo fisco estadual.

[...]

Assevera que o serviço de realização das defesas administrativas foi executado.

[...]

(I) DOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS – DEFESAS ADMINISTATIVAS

O art. 594 do Código Civil estabelece que toda a espécie de serviço ou trabalho lítico, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição.

[...]

Destarte,
no processo, este Juízo verificou que houve a subscrição de instrumentos particulares de prestação de serviços firmado entre a requerente e a requerida F. Sanches & CIA Ltda-EPP (Id n. 11768480). A

primeira relação contratual foi estabelecida entre as partes no dia 11/11/2008 e a última conhecida no dia 1o/01/2012.

[...]

Feitas estas considerações,
tem-se que as defesas administrativas produzidas pela empresa requerente, as quais são incontroversas, foram protocoladas na Secretaria da Fazenda do Pará:
[...]

A tese dos requeridos é de que os serviços de elaboração das defesas administrativas que foram executados pelo requerente estariam acobertados pelo contrato de prestação de serviços de consultoria, que existia entre as partes, inclusive, sustentam que o próprio sócio da demandante teria afirmado expressamente no documento de e-mail acostado no evento n. 14256422 a renúncia ao direito de cobrança dos honorários contábeis.

Em impugnação à contestação (Id n. 14524921), o documento de e-mail não foi contestado a autenticidade, porém, discorreu o demandante que a menção do termo “abrir mão” dos honorários contábeis atinente às defesas administrativas estaria naquele momento na esfera da negociação dos débitos existentes com as empresas requeridas, isto é, as tratativas não importavam na própria renúncia da obrigação
.

Em análise aos pontos divergentes entre as partes, este Juízo verifica que,
ao compulsar os contratos escritos de prestação de serviços, não há expressa menção que o requerente tinha como obrigação contratual a elaboração de defesas administrativas em favor das requeridas
nos órgãos competentes relacionadas as atividades de contabilidade. Aliás, isso é extraído não só da ausência de menção expressa nos contratos escritos pactuados ao longo da relação jurídica firmada entre as partes, como também da própria proposta de honorários enviadas à requerida (Id n. 11768555) na qual excluiu da execução contratual a “elaboração de peças jurídicas, levantamentos e créditos e regularizações fiscais pendentes”.

É relevante consignar, portanto, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, é ônus do requerente demonstrar o fato gerador da obrigação existente entre as partes na qual obriga as requeridas ao adimplemento do equivalente a 10 % (dez por cento) do valor das autuações fiscais promovidas pelo Estado do Pará.

Nos documentos acostados na petição inicial, não restou demonstrado que as requeridas tenham se obrigado a adimplir os honorários contábeis na forma exigida pelo requerente. Não há menção nos contratos firmados, como também eventuais tratativas entre as partes, ainda que informalmente, seja através de e-mail ou mensagens eletrônicas.

As provas testemunhas que foram inquiridas em audiência de instrução e julgamento (Id n. 35804979 a 35806791), embora reafirmaram que as defesas administrativas foram elaboradas pelo demandante e protocoladas em favor da requerida, por outro lado, não trouxe qualquer informação segura e razoável acerca das tratativas de tais honorários contábeis, bem como o percentual que está sendo cobrado neste processo.

Nessa senda, as provas carreadas ao processo não demonstram de forma efetiva a estipulação da remuneração da empresa requerente acerca dos honorários contábeis para a elaboração das defesas administrativas no interesse das requeridas.

Por outro lado, apesar da falta da efetiva contratação e estipulação do percentual dos honorários contábeis para os referidos serviços, não se pode também entender, como afirma as requeridas, de que as elaborações das defesas administrativas se encontravam inseridas no contexto do serviço contábil de consultoria que a requerente se obrigou a executar.

Como restou acima mencionado por este Juízo, as atividades estabelecidas foram aquelas relacionadas à área fiscal, contabilidade, contabilidade e imposto de renda pessoa jurídica, área trabalhista e previdenciária e comercial, as quais, em seus respectivos conteúdos,
não há qualquer contemplação a respeito do serviço de elaboração e protocolo de defesas administrativas em câmaras de julgamento de débitos fiscais.

Nesse sentido, embora não tenha havido a estipulação expressa do serviço e os honorários contábeis, o fato é que as defesas administrativas foram protocoladas
e, ainda que não
granjearam
benefícios diretos imediatos às requeridas, ocorre que, indiretamente, as empresas foram beneficiadas com a suspensão da exigibilidade do crédito até o julgamento das defesas. Não obstante, é preciso lembrar que a atividade do contador na elaboração de tais defesas, em regra, não se constitui por resultado, mas sim obrigação de meio.

Portanto,
ainda que não estipulado a obrigação e os honorários para a execução de tais serviços, é necessário à sua fixação, sob pena de enriquecimento ilícito pelos requeridos, conforme o art. 884 do Código Civil

[...]

É relevante consignar que o profissional de contabilidade não possui habilitação jurídica para atuar como se houvesse capacidade postulatória
para elaborar defesas administrativas em favor do tomador de serviços,

ainda que na esfera extrajudicial.

No
art. 25 do Decreto-lei n. 9.295/1946
consta as atribuições exercitáveis pelo Contador:

[...]

Aliás, o
art. 22 da Lei n. 6.182/1985
que dispõe sobre os procedimentos administrativo-tributário do Estado do Pará menciona que a intervenção do sujeito passivo se dá pessoalmente ou por intermédio de procurador devidamente habilitado.

Não obstante
, apesar da falta de habilitação técnica para realizar defesas administrativas na qualidade de substituto do sujeito passivo, isso não impede ao profissional de contabilidade o direito de receber retribuição razoável pelo trabalho executado, desde que tenha granjeado, de alguma forma, algum benefício para o tomador de serviço e esteja de boa-fé. Não obstante, a retribuição não pode ser aquela que o profissional habilitado cobraria do tomador.

O art. 606, caput, do Código Civil assim estabelece:

Art. 606. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação, ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas se deste resultar benefício para a outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa-fé.

[...]

Feitas estas considerações, as defesas administrativas não foram apresentadas na íntegra de modo a verificar a sua complexidade e a dificuldade do serviço executado. Nesse sentido, tomando-se como referência o fato de que todas elas foram protocoladas no mesmo dia por profissionais que se encontravam realizando outras atividades contábeis nas empresas localizadas no Estado do Pará, bem como o fato de cliente ser permanente e também a circunstância de que tais defesas não tiveram na prática lograr êxito em modificar o fato gerador das autuações fiscais, ante a consolidação dos REFIS, bem como conhecimento por todos de que tais defesas eram intempestivas e tinham o condão apenas de obstar
naquele momento a constituição do crédito tributário definitivo, este Juízo entende como razoável arbitrar o montante de cada defesa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A condenação será direcionada às requeridas
Prazmatec
Materiais de Construção Ltda. e Grupo Norte Distribuidora de Materiais Para Construção Ltda – EPP, observando-se, individualmente, os interesses defendidos perante o fisco do Estado do Pará.

[...]

(II) INADIMPLEMENTO DOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS

O requerente alega o inadimplemento pelas requeridas C. Sanches
Sanches
e CIA Ltda., G Norte Construção e Acabamento Ltda. e
Prazmatec
Materiais de Construção Ltda. atinente aos honorários contábeis mensais de R$ 4.140,00 (quatro mil, cento e quarenta reais), que estariam inadimplidos desde o dia 19/12/2016, que acrescido de encargos moratórios até a data da confecção do cálculo existente na exordial, chega-se ao montante de R$ 13.326,84
(treze mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos).

[...]

Assim, este Juízo entende que deve condenar as requeridas, individualmente, C. Sanches
Sanhes
e CIA Ltda. e
Prazmatec

Materias
de Construção Ltda. ao pagamento de R$ 4.140,00
(quatro mil cento e quarenta

reais),
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, acrescido de juros moratórios de 1%
a.m
desde a data do vencimento da dívida (19/12/2016), como também condenar a demandada G Norte Construção e Acabamento Ltda. ao pagamento do montante líquido de R$ 2.720,00, isto é, descontado o valor pago mencionado na exordial
(11768461 – pag. 5),
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, acrescido de juros moratórios de 1%
a.m
desde a data do vencimento da dívida (19/12/2016
).
[...]

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O Enunciado 227 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça consigna a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral.

[...]

A empresa demandante alega que o dano moral decorre de uma negativa de seu nome, ocorrido no dia 12/11/2017, em razão de suposto débito no valor de R$ 46.491,86
(quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos).

Afirma que o boleto atinente ao alegado débito que fora negativado no SERASA teria sido emitido no dia 14 de novembro de 2017 e com vencimento para o dia 16/11/2017.

[...]

Assim, em que pese à aparente existência do débito referente à aquisição dos materiais de construção, ocorre que
a restrição se deu de forma incorreta, antes do vencimento da obrigação.

A negativação formalmente indevida, resulta na violação da imagem-atributo da pessoa jurídica, a qual tem a aptidão de ocasionar, mesmo durante curto espaço de tempo entre a data da inserção (12/11/2017) e o vencimento da obrigação (29/11/2017), o condão de ocasionar dano à personalidade jurídica da sociedade requerente.

[...]

III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela sociedade requerente para o fim de
:

a)
condenar
as requeridas
Prazmatec
Materiais de Construção Ltda. e G Norte Distribuidora de Materiais Para Construção Ltda – EPP ao pagamento do valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada defesa administrativa protocolada
na Secretaria de Fazenda do Estado do Pará
em seus respectivos interesses (ID n. 11768506 a 11768541),
acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, ambos os acessórios desde a data dos protocolos
, em sintonia com os artigos 596, 606, 884, todos do Código Civil;

b)
condenar
as requeridas, individualmente, C. Sanches
Sanhes
e CIA Ltda. e
Prazmatec

Materias
de Construção Ltda. ao pagamento de
R$ 4.140,00
(quatro mil cento e quarenta reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
acrescido de juros moratórios de 1%
a.m
desde a data do vencimento da dívida (19/12/2016)
, como também
condenar
a demandada G Norte Construção e Acabamento Ltda. ao pagamento do montante líquido de
R$ 2.720,00
, isto é, descontado o valor pago mencionado na exordial (11768461 – pag. 5), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, acrescido de juros moratórios de 1%
a.m
desde a data do vencimento da dívida (19/12/2016);

c)
condenar
a requerida G Norte Construção e Acabamento Ltda.-EPP ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em favor da parte requerente,
devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E
e
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
.

Em sintonia com o princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA as empresas requeridas sucumbentes ao pagamento das custas e despesas processuais, como também honorários advocatícios correspondentes a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo
Civil.

Por corolário,
EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito
, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo
Civil.
[...]

Grifos
nossos
e do original
]

Em suas razões recursais
(ID
263582411
)
,

os apelantes apresentam
as seguintes teses:

Indevida cobrança extra por defesas administrativas
realizadas pela apelada

Compensação por dívida da apelada

D
evida
inscrição em cadastro de inadimplentes

A apelada
, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
263582414
)
rebatendo as alegações
os apelantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença-35727838)
, e preparo

e
fetuado
,

nos termos da certidão de ID
263689793
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SANCHES CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA. e OUTROS

APELADO(S):
THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível

interposto
contra sentença
proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, na Ação de Cobrança por Inadimplemento de Honorários Profissionais com Indenização por Danos Morais movida pela ora apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou os recorrentes ao pagamento de honorários contábeis
no valor de R$ 500,00 para cada uma das
defesas administrativas
realizadas pela recorrida, além de valores concernentes a honorários contábeis mensais, por contrato de consultoria, não quitados;
indenização por danos morais, por indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, no montante de R$ 5.000,00
e em custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que os serviços contábeis de defesas administrativas tributárias, prestados pela parte autora, estavam devidamente comprovados por meio de documentos e provas testemunhais, evidenciando a execução das defesas administrativas e da consultoria contábil contratada. O Juízo rejeitou a tese dos ora recorrentes de que tais serviços estariam incluídos na consultoria geral já remunerada
ou que teria ocorrido renúncia aos respectivos honorários
, destacando que as defesas administrativas configuravam uma prestação específica e autônoma, cuja remuneração deveria ser arbitrada
nos termos do art. 606 do Código Civil e
para evitar enriquecimento ilícito,
com fulcro no
art. 884 do Código Civil.

Além disso, a sentença reconheceu a existência de valores remanescentes referentes à consultoria contábil prestada até a rescisão do contrato, apontando que os ora apelantes não demonstraram a quitação integral dos honorários mensais pactuados.

No que tange à condenação por danos morais, o Juízo de Primeira Instância reconheceu a ilicitude da negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, realizada antes do vencimento do débito alegado (compra de produtos para construção) perante os ora recorrentes, o que configurou afronta à boa-fé objetiva e aos princípios da proteção da confiança e do
venire
contra
factum

proprium
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos apelantes.

1.
Indevida cobrança extra por defesas administrativas
realizadas pela apelada

Os apelantes sustentam que
os serviços contábeis prestados, de defesas administrativas tributárias, já estavam cobertos pelo
então vigente
contrato de consultoria contábil
mensal
.

Ademais, s
ustentam que não houve contratação específica para
as
defesas administrativas.

Apresentam e-mails trocados entre as partes indicando que a cobrança de honorários extras
teria sido renunciada por sócio da autora, ora apelada.

Quanto às defesas administrativas tribut
árias
, alegam que não houve benefício concreto para as empresas apelantes, uma das defesas teria sido, inclusive, intempestiva e, desse modo, não haveria fundamento para a cobrança dos respectivos honorários.

Ademais, os apelantes sustentam que
o contador da autora, ora apelada, não teria habilitação jurídica para elaborar defesas administrativas perante órgãos fiscais.

Defendem, assim, que tal atividade seria privativa de advogados, nos termos do art. 25 do Decreto-Lei no 9.295/1946 e, portanto, não se aplica ao caso o art. 606 do Código Civil.

A parte apelada, por sua vez,
reforça que os serviços contábeis, de defesas administrativas
tributárias, foram
devidamente comprovados por meio de documentos e testemunhas.

Rebate a alegação dos apelantes de que as defesas administrativas estariam incluídas na consultoria contábil, argumentando que são serviços distintos e que os apelantes sempre tiveram ciência da necessidade de pagamento adicional.

Quanto ao alegado e-mail no qual o sócio da apelada teria renunciado aos honorários, a recorrida assevera que se
tratava
de tratativas
que não importavam na renúncia da obrigação.

Segundo a apelada, o
referido e-mail demonstraria, apenas, o interesse
da recorrida, à época, em negociar o recebimento dos serviços prestados e que a proposta da apelada nem sequer foi aceita ou respondida pelos apelantes.

Além disso, a recorrida contesta a alegação de que as defesas administrativas foram protocoladas fora do prazo
, pois sustenta que as apelantes não comprovaram a referida intempestividade.

Sustenta que todas as defesas foram devidamente apresentadas e que o fato de não terem resultado em êxito total não descaracteriza o serviço prestado.

Reforça que, mesmo sem um resultado favorável, as empresas apelantes foram beneficiadas, pois a exigibilidade dos débitos fiscais foi suspensa até a análise final das defesas.

Porém, a apelada reconhece que não
detinha a obrigação de elaborar defesas administrativas em favor das apelantes, pois se trata de atribuição privativa da advocacia
e
portanto, deve ser aplicado o disposto no art. 606 do Código Civil.

Pois bem
.
Ressai dos autos que é fato incontroverso que a apelada prestou os serviços de defesa administrativa tributária aos apelantes, envol
vendo a defesa e mais de quatorze processos tributários extrajudiciais (
ID
s
11768506,
11768508,
11768509, 11768513,
11768518, 11768521,
11768527,
11768530, 11768532,
11768535, 11768539
e 11768541, autos de origem).

Ademais, no que tange ao
s contratos entre as partes, envolvendo a prestação de serviços contáveis, verifica-se que
os instrumentos não envolviam o serviço de defesa administrativa tributária, conforme cita-se dos objetos d
as respectivas avenças:

[...]

1.1.
Área fiscal
:

1.1.1 -
O
rientação e controle
da aplicação dos dispositivos legais vigentes
, federais, estaduais ou municipais;

1.1.2 -
E
scrituração
dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e
elaboração das guias
de informação e de recolhimento

dos tributos devidos;

1.1.3 -
O
rientação
para atendimento das demais exigências previstas em atos normativos,

bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária
.

1.2.
Contabilidade e imposto de renda pessoa jurídica

1.2.1
-
E
scrituração
contábil;

1.2.2 -
A
presentação de

relatórios
conforme necessidade da entidade;

1.2.3 -
A
presentação de demonstrações
contábeis e financeiras

exigidas por lei;

1.2.4
–

Elaboração da declaração anual
de rendimentos e documentos correlatos

1.2.5 -
O
rientação
para atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem

como eventuais procedimentos de fiscalização
.

1.3 -
Área trabalhista e previdenciária
:

1
.
3
.
1 - O
rientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação

das Leis do Trabalho, da Previdência Social, PIS, FGTS e outros aplicáveis às relações de emprego;

1.3.2 - M
anutenção de registros de empregados e serviços correlatos;

1.3.3 - E
laboração d
a folha
de pagamento dos

empregados e terceiros, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos;

1.
3.
4 -
O
rientação

para atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como eventuais procedimentos de

fiscalização;

1.4. –
Área
comercial

1.4.1 -
O
rientação e controle
da aplicação dos dispositivos legais vigentes,
federais, estaduais ou

municipais, alterações, declarações comuns e requerimentos, solicitações, levantamentos de
documentação,

etc.

[...] (ID 11768480, p. 03, autos de origem) [grifo nosso]

Desse modo, constata-se que as defesas administrativas tributárias, extrajudiciais, realizadas pela apelada, não estão incluídas no aludido contrato e, portanto, o
pagamento referente aos honorários contábeis respectivos

também não
pode ser abrangido pelo pagamento da consultoria contábil acima citada
,
sob pena de violação da liberdade contratual, do
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva, nos termos dos
arts
.

113,
caput
, 421
e 422
do Código Civil
.

Além disso, em que pese os apelantes sustentarem que o sócio da apelada teria renunciado, por e-mail, ao direito aos honorários contábeis das referidas defesas administrativas tributárias, verifica-se que
o aludido e-mail
(ID 14256422)
envolve
proposta em tratativa para o encerramento do litígio extrajudicial entre as partes, proposta para a qual não há a comprovação do aceite pelas ora apelantes
.

Assevera-se que
a proposta contratual de
renúncia
só pode ser interpretada estritamente, nos termos do art. 114 do Código Civil e,
ademais
, só vincularia o proponente, no caso, a apelada, caso
estivesse
comprovado e respectivo e indubitável aceite pela outra parte, no caso, os apelantes
, com fulcro no art. 428,
incisos I, II e III do mesmo Código
. Veja-se:

Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e
a renúncia interpretam-se estritamente
.

[...]

Art. 428.
Deixa de ser obrigatória a proposta
:

I -
se
, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita
. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante;

II -
se
, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar
a
resposta ao conhecimento do proponente
;

III -
se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado
;

[...]
[grifo nosso]

Assim, nesse aspecto, não assiste razão aos apelantes.

Porém, conforme asseverado
e reconhecido
pela própria apelada, a defesa administrativa fiscal
é
atividade privativa da advocacia
, conforme cita-se de suas contrarrazões:

[...]
Não há como imputar ao Apelado a obrigação de elaborar defesas administrativas em favor das Apelantes, pois essa
atribuição é inerente à advocacia, conforme previsto no artigo 1o da Lei no 8.906/1994. Tal
exigência extrapola os limites legais impostos à atuação do profissional de contabilidade, configurando pretensão descabida
.

[...] (ID
263582414, p. 05, Contrarrazões da apelada, grifo nosso).

Ademais, ao caso em exame, assevera-se que não há contrato escrito entre as partes e não há provas do valor dos honorários estipulado, verbalmente, entre as partes, apenas prova de que as defesas tributárias extrajudiciais foram prestadas por contador
.

Desse modo, nos termos do
parágrafo único do art. 606 do Código Civil
, por se tratar de proibição de corrente de norma de ordem pública, qual seja,
a decorrente dos

artigo
s 1o
,
3o,
caput
e 4o
da Lei n.o Lei 8.906/1994
, não cabe
o arbitramento judicial dos respectivos honorários por serviço legalmente proibido
.
Veja-se:

Código Civil

Art. 606. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação, ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado
. Mas se deste resultar benefício para a outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa-fé
.

Parágrafo único.
Não se aplica a segunda parte deste artigo, quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública
. [grifo nosso]

Lei n.o Lei 8.906/1994

Art. 1o
São atividades privativas de advocacia:

I -
a
postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados
especiais;

(
Vide ADIN 1.127-8)

II -
as
atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

§ 1o Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal.

§ 2o Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro, nos órgãos competentes, quando visados por advogados.

[...]

§ 2o-A. No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, e os seus atos constituem múnus público.

[...]

Art. 3o O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

[...]

Art. 4o São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.

Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.

[...] [grifo nosso]

Portanto, um contador não pode realizar defesa administrativa em nome de particulares, pois essa atividade é considerada privativa de advogados devidamente inscritos na OAB.

Assevera-se que, qualquer ato praticado por pessoa não inscrita na OAB é nulo de pleno direito, conforme o supracitado art. 4o do Estatuto da Advocacia, o que pode resultar em graves prejuízos a parte que contrato serviços que foram praticados por quem não tinha habilitação profissional para realizá-los.

A corroborar o entendimento, cita-se:

PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. MÉRITO.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVATIVA DE ADVOGADO. CONSULTORIA E ASSESSORIA
. CONFIGURAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. 1. Não se configura a inépcia da peça recursal por ofensa ao disposto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC quando presente mero erro material na referência ao fundamento legal que dá suporte ao pedido de reforma da sentença, especialmente quando delineadas expressamente as razões de fato e de direito que justificam o pedido recursal. 2. A ausência de manifestação à inicial quanto à opção ou não pela realização da audiência de conciliação prevista no art. 319, VII, do CPC, não conduz, na hipótese dos autos, à caracterização de sua inépcia para fins de indeferimento da peça exordial, seja porque realizado o ato, seja porque a sua não realização demanda, à luz do art. 334, § 4o, a manifestação de desinteresse por ambas as partes. 3. O exercício da prerrogativa profissional estabelecida no art. 7o, XIX, da Lei 8.906/94, restringe-se às
hipóteses nele consignadas, que se relacionam ao sigilo profissional entre advogado e cliente, inexistindo, fora de tal cenário, impedimento à oitiva como testemunha do advogado em relação a fatos distintos da relação profissional mantida com o cliente. 4. Além do exercício da prerrogativa decorrente do jus
postulandi
, encontram-se compreendidas como atividades privativas de advocacia, à luz do art. 1o, II, da Lei 8.906/94, as de consultoria e de assessoria, previsão legal que se coaduna ao que dispõe o art. 5o, XIII, da Constituição Federal. 5. A orientação jurídica extrajudicial, portanto, também está compreendida nesse bojo de atividades,
sendo defeso, em decorrência disso, o exercício da atividade de consultoria por profissionais não advogados
quanto à defesa de direitos
, seja em juízo, seja em
âmbito administrativo
. 6. Hipótese em que restou demonstrada a reiterada conduta dos réus que, diante dos mutuários, acenavam com a possibilidade de revisão dos encargos contratuais dos financiamentos obtidos, orientando-os acerca do direito a tanto, atuando, assim, como se advogados fossem.

(TRF-4 - AC: 50006114820174047007, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/04/2022, TERCEIRA TURMA)

Assim
, nesse ponto com razão os apelantes, devendo a sentença ser reformada para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários contábeis pela realização de defesas administrativas tributárias pela ora apelada.

2.
Compensação por dívida da apelada

As apelantes
ressaltam que
a apelada constituiu uma dívida junto ao Grupo Norte
,
ora recorrente
,

concernente à
compra de
materiais para construção
, conforme fariam provas as notas fiscais, emitidas em favor da apelada, que discriminam os produtos devidamente entregues e os pedidos realizados (
IDs

14256423 a 14256438)
, e que do respectivo valor, restou o montante, líquido, de R$ 46.491,86 sem a adimplência pela parte apelada
, o que possibilita a compensação deste valor perante os honorários contratuais de consultoria contábil, decorrente da rescisão do contrato entre as partes (que não se confundem com
os honorários por defesas administrativas acima já enfrentados), cobrado pela ora apelante.

Ademais, rejeitam a tese do Juízo
a quo
de que só poderiam ter alegado compensação se tivessem apresentado pedido em reconvenção.

A parte apelada, por sua vez,
argumenta que os apelantes não apresentaram reconvenção para discutir a suposta dívida da apelada, e que a compensação de valores não poderia ser determinada nesta ação.

Cita o art. 343 do Código de Processo Civil, sustentando que a via adequada para discutir créditos e débitos seria por meio de reconvenção ou ação própria.

Pois bem
.
Sob
a inteligência do
art.
336
do Código de Processo Civil
e com fulcro nos princípios da eficiência e da economia processual (art. 8o do Código de Processo Civil)
, a compensação pode ser alegada em sede de contestação,
com o efeito de, observando-se os requisitos previstos nos
arts
. 368 e 369 do Código Civil
,
reduzir ou afastar o valor postulado pela parte autora.

Veja-se:

Código de Processo Civil

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação,
toda a matéria de defesa
, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

[grifo nosso]

Código Civil

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
. [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ARTS. 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. CONCENTRAÇÃO DOS ATOS DE DEFESA DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

1. Cuida-se, na origem, de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis na qual o réu alega a ocorrência de compensação de dívidas.

2.
A compensação é meio
extintivo
da obrigação, caracterizando-se como exceção substancial ou de
contradireito
do réu, que pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura de reconvenção em obediência aos princípios da celeridade e da economia processual. Precedentes.

3. Hipótese em que o réu defende o não pagamento da dívida cobrada pelo autor com base em compensação de dívidas, sem, contudo, formular pedido de cobrança de eventual diferença de valores compensados. O acórdão recorrido entendeu que a alegação de compensação se deu na via inadequada, pois somente poderia ser feita em ação reconvencional.

4.
Não é razoável exigir o ajuizamento de ação reconvencional para a análise de eventual compensação de créditos, devendo-se prestigiar a utilidade, a celeridade e economia processuais, bem como obstar enriquecimento sem causa.5. O Novo Código de Processo Civil no seu art. 343, atento aos princípios da economia e da celeridade processual, adotou a concentração das respostas do réu, facultando a propositura da reconvenção na própria contestação
.

6. Recurso especial provido para que o tribunal local proceda a novo julgamento da apelação, analisando o tema da compensação como entender de direito.

(STJ - REsp 1524730 / MG, Relator(a): Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 17/08/2015, Data de Publicação: 24/08/2015)
[grifo nosso]

Desse modo, nesse ponto a sentença
também
deve ser reformada para se determinar a compensação
dos valores
, comprovados nos autos,
entre o crédito das apelantes e
m R$ 46,491,86 (ID
263582344
, boleto, e Notas Fiscais com
comprovantes de entrega das mercadorias em ID 2635
82333
)
, com correção monetária e juros moratórios
de 1% ao mês desde a data do vencimento da dívida
,
e o crédito da apelada concernente
aos hono
rários contábeis de consultoria por rescisão contratual
(respectivamente
a condenação da
C. Sanches
Sanhes
e CIA Ltda. e
Prazmatec

Materiais
de Construção Ltda. ao pagamento de R$ 4.140,00, corrigidos

monetariamente pelo IPCA-E, acrescido de juros moratórios de 1%
a.m
desde a data do vencimento da

dívida
; e a condenação de
G Norte Construção e Acabamento Ltda. ao

pagamento do montante líquido de R$ 2.720,00, isto é, descontado o valor pago mencionado na exordial

(11768461 – pag. 5), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, acrescido de juros moratórios de 1%
a.m

desde a data do vencimento da dívida
, nos termos da sentença).

3. Devida inscrição em cadastro de inadimplentes

As apelantes sustentam que
a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de uma dívida real, no valor de R$ 46.491,86.

Argumentam que o boleto correspondente ao débito foi emitido regularmente e não foi quitado no prazo estabelecido.

Assim, defendem que a negativação foi feita no exercício regular de direito, não configurando ato ilícito indenizável.

A parte apelada, por sua vez,
afirma que a negativação de seu nome foi realizada antes mesmo do vencimento do débito indicado pelos recorrentes, o que caracteriza abuso de direito e violação à boa-fé objetiva.

Destaca que a negativação foi realizada sem qualquer notificação prévia e sem que houvesse comprovação da real existência da dívida.

Pois bem
.
Nesse tópico, sem razão as apelantes.

Isso porque, ressai dos autos que
o boleto referente ao débito no valor de R$ 46.491,86 (quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) foi gerado em 14 de novembro de 2017, com vencimento estipulado para 16 de novembro de 2017. No entanto, antes mesmo do termo final para pagamento, a empresa requerida, F Sanches & CIA Ltda.-EPP,
ora apelada, pertencente ao grupo econômico,
procedeu à negativação do nome da parte demandante junto ao SERASA, sendo a inscrição realizada em 12 de novembro de 2017, conforme demonstrado no documento de ID no 11768598.

Dessa forma, ainda que houvesse um débito relacionado à aquisição de materiais de construção, a restrição foi imposta de maneira prematura, antes mesmo do vencimento da obrigação.

A inclusão indevida do nome da requerente nos cadastros restritivos configura uma afronta à
sua imagem, sendo
capaz de gerar impactos negativos à sua reputação empresarial. Ainda que a restrição tenha perdurado por um período relativamente curto, compreendido entre a data da inserção (12/11/2017) e o vencimento da obrigação (16/11/2017), tal circunstância possui potencial para causar danos à personalidade jurídica da sociedade autora.

Nesse sentido, o artigo
52 do Código Civil
estabelece que as pessoas jurídicas possuem proteção à sua honra objetiva e podem ser indenizadas por danos morais. Além disso, o
Enunciado 227 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
consagra o entendimento de que "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
".

Portanto, sendo incontroversa a negativação prematura, resta configurado o ato ilícito, justificando-se a condenação ao pagamento da indenização por danos morais em razão da ofensa à honra objetiva da requerente.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para
reformar a sentença a fim de
afastar a condenação das apelantes ao pagamento do valor de R$ 500,00
,
por cada defesa administrativa
protocolada na Secretaria de Fazenda do Estado
, e determinar a compensação de valores entre o crédito das apelantes, de R$ 46.491,86
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, acrescido de juros moratórios de 1%
a.m
desde a data do vencimento da dívida
, e o crédito da apelada
discriminado
na decisão objurgada
(alínea “b” do dispositivo da sentença)
e referente
aos honorários contábeis por rescisão de contrato de consultoria.

Por fim,
e
m razão da
significativa alteração da sucumbência recíproca quanto aos pedidos da exordial,
redistribuo o ônus sucumbencial
para que as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sejam fixados
na proporção de 80% para a parte autora, ora apelada, e 20% para as rés, ora apelantes, devendo a verba honorária ser calculada em 10% sobre o valor da condenação das
ora apelantes
, nos termos dos
arts
. 85, §2 e 3o, I e 86 do Código de Processo Civil.

Por fim, em decorrência do provimento parcial da apelação cível, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no
AgInt
no Recurso Especial n.o 1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025